Tribunal: TJSP
Processo: 1035467-22.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002045
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035467-22.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VITAL CEZAR FURTADO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.835
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 7a Vara Cível
Juiz(a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Apelante(s): Vital Cezar Furtado Filho
Apelado(a)(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES
NAQUILO QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 95/99, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor VITAL
CEZAR FURTADO FILHO move em face do réu BV FINANCEIRA

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 60 parcelas de R$ 1.151,01. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros
cobrada é abusiva, uma vez que acima da média de mercado; (c) são
vedadas as cobranças de prêmio de seguro (R$850,00); e de tarifa de registro
de contrato (R$322,00); (d) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro; e (e) deve ser permitido o depósito dos valores
incontroversos, bem como seu nome não deve ser inserido no rol de
inadimplentes. Acostou documentos (fls. 50/53).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 80/82).
Sobreveio a r. sentença de fls. 95/99, que julgou improcedente
o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 101/106. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$850,00); e de tarifa de registro de
contrato (R$322,00); e (c) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 109/119).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
2. Decide-se.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Tarifas
Registro de contrato
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitida a cobrança efetuada nos autos às fls. 50, já
que o autor não negou a prestação do serviço e o valor cobrado não é
oneroso, bem como há demonstração da prestação do serviço às fls. 52.
Seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que as cobranças declaradas abusivas
constavam no contrato firmado pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035467-22.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar abusiva a cobrança do seguro, devendo o valor ser restituído
de forma simples, acrescido de correção monetária desde a data do
desembolso, mais juros moratórios desde a citação. Mantém-se a
condenação do autor em custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios, pois sucumbiu em maior parte, ressalvada a
gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.